Tribunal: TJBA
Processo: 8049772-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049772-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS E DE VENDA CASADA QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pela 16ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente os pedidos da ação ordinária de revisão contratual e condenou a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. No mérito, aduz o Apelante que a sentença deixou de apreciar as alegações de erro de cálculo quanto à prestação cobrada e de venda casada quanto ao seguro prestamista. III. Razões de decidir 3. Verifica-se, assim, que o contrato firmado informa o Custo Efetivo Total, no percentual de 2,50%, que, nos termos da Resolução 4881/2020 do Conselho Monetário Nacional, abrange Juros, taxas, encargos, tributos, seguros e outras despesas relacionadas á operação. Assim, não restou demonstrado o alegado erro de cálculo quanto à definição das prestações mensais. 4. Verifica-se, ademais, que a contratação do seguro se deu por instrumento contratual autônomo, desvinculado do contrato de financiamento, assinado digitalmente pelo ora Apelante (ID 71111314). Não restou demonstrado, assim, que o Apelante tenha sido compelido à contratação da seguradora indicada pela Instituição Financeira, a fim de configurar a venda casada. IV. Dispositivo 5. Apelo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049772-35.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HEKTOR HENRIQUE BARRETO DA SILVA e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora